Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708170-66.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANTONIO PORTILHO RODRIGUES APELADO: CONDOMINIO MORADA DA SERRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (ID 13248215), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07